Tribunal: TJPA
Processo: 0833911-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833911-41.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIO TADEU FERREIRA DAS NEVES

APELADO: FREDERICO TORRES DE ANDRADE LIMA, DALVA ESTER DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833911-41.2021.8.14.0301

APELANTE:

MARIO TADEU FERREIRA DAS NEVES

APELADO:

FREDERICO TORRES DE ANDRADE LIMA e DALVA ESTER DOS SANTOS LIMA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. EVICÇÃO CONFIGURADA POR INDISPONIBILIDADE JUDICIAL ANTERIOR À ALIENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECIBO DE QUITAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO À RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mário Tadeu Ferreira das Neves contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual por evicção c/c perdas e danos ajuizada por Frederico Torres de Andrade Lima e Dalva Ester dos Santos Lima, julgou procedentes os pedidos para rescindir contrato de permuta de imóveis, determinar a restituição recíproca dos bens e valores, condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.797,15 e conceder tutela de urgência de imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal; (ii) verificar se o recibo de quitação total afasta o interesse processual e o direito dos autores à rescisão contratual; (iii) analisar se é cabível abatimento dos valores pagos a título de torna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e de prova documental já produzida, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

O recibo de quitação total apenas atesta o pagamento de parte da torna, não implicando renúncia expressa ao direito de pleitear a rescisão por evicção, exigida pelo art. 448 do Código Civil.

5.

A evicção se caracteriza pela indisponibilidade judicial que recaiu sobre o imóvel alienado antes da permuta, impedindo a transferência plena da propriedade, sendo irrelevante a boa-fé ou a culpa do alienante, conforme art. 450 do Código Civil.

6.

A indenização fixada, correspondente a despesas contratuais e benfeitorias, é devida, e o pagamento de R$ 70.500,00 já foi considerado pelo juízo de origem ao autorizar a dedução da torna, afastando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção de prova oral pode ser indeferida quando a controvérsia se resolve por prova documental e questão de direito, sem configurar cerceamento de defesa.

2.

O recibo de quitação da torna não exclui, por si só, o direito do adquirente de invocar a rescisão contratual por evicção.

3.

A evicção, de natureza objetiva, configura-se pela restrição judicial anterior à alienação, impondo a restituição das partes ao status quo ante e o dever de indenização.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Mário Tadeu Ferreira das Neves contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Evicção c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela Provisória ajuizada por Frederico Torres de Andrade Lima e Dalva Ester dos Santos Lima.

O Juízo a quo, rejeitando preliminar de ausência de interesse processual, reconheceu a ocorrência da evicção e, prolatou sentença como seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO

TOTALMENTE

PROCEDENTE

O PEDIDO DOS AUTORES
, declarando rescindido o negócio jurídico de permuta envolvendo as partes e determinando a restituição aos autores da propriedade do imóvel situado na Passagem Yamada, s/nº, Condomínio Jardim Espanha, Lote 09, Quadra S, Belém-PA, e ao réu o valor da torna e o imóvel Avenida Augusto Montenegro, nº. 4310, Condomínio Ville Laguna, Bloco 01, Apt. 1003.

Condeno o réu no dever de indenizar os autores no valor equivalente a R$ 100.797,15 (cem mil setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), pelas despesas geradas pelo contrato. Nesta oportunidade, autorizo que a referida condenação seja deduzida da torna a ser restituída.

Condeno ainda o réu em custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Remetam-se os autos à UNAJ para apuração das custas processuais pendentes, intimando em seguida o réu para efetuar o seu recolhimento, advertindo-lhe de que, na hipótese do seu não pagamento, o débito sofrerá atualização pelos encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA DE IMISSÃO DE POSSE
, determinando que o réu desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o período fixado sem cumprimento espontâneo da medida – o que deverá ser informado nos autos pelos demandantes –, expeça-se mandado de imissão compulsória na posse do imóvel objeto da lide, independente de nova decisão.

Para cumprimento da imissão compulsória, deverá ser solicitado ao Comando da Polícia Militar do Estado do Pará para que coloque à disposição deste Juízo uma guarnição suficiente para o cumprimento da ordem judicial.

Na hipótese de resistência, autorizo o arrombamento de portas e janelas do imóvel em questão, com a remoção dos bens e utensílios que o guarnece para local de interesse do réu.

Transitada em julgado esta decisão e não havendo pedido pendente de exame, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.”

Irresignado, o réu interpôs a presente apelação, arguindo, em síntese: nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado sem a produção da prova testemunhal requerida, em especial quanto à destinação do valor de R$ 70.500,00 pago após a propositura da demanda; (ausência de interesse processual dos autores, uma vez que foi firmado recibo de quitação total, revelando o adimplemento da obrigação e a manutenção do negócio; e subsidiariamente, requer que seja abatida dos valores indenizatórios a diferença entre a quantia paga (R$ 70.500,00) e o saldo da torna (R$ 16.238,00), perfazendo R$ 54.262,00, sob pena de enriquecimento ilícito dos apelados.

Contrarrazões de Id. 14742213.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

O apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal, especialmente o depoimento pessoal dos autores, o que seria essencial para esclarecer a natureza do pagamento de R$ 70.500,00 realizado em favor destes. Alega ainda ausência superveniente de interesse processual, diante de recibo de quitação total firmado entre as partes, e, subsidiariamente, requer abatimento do valor pago a maior sobre a torna originalmente ajustada.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, o magistrado singular analisou fundamentadamente o requerimento probatório formulado pelo réu e concluiu, com acerto, pela sua desnecessidade, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, destacando que as manifestações processuais dos advogados presumem-se expressão da vontade da parte. O alegado cerceamento de defesa, portanto, não se verifica, porquanto a matéria posta em debate era exclusivamente de direito e de prova documental já produzida, inexistindo controvérsia fática que demandasse dilação probatória.

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, igualmente não prospera. O documento intitulado “recibo de quitação total” não tem o condão de afastar a pretensão dos autores, pois limita-se a atestar o pagamento de parcela da torna pendente, sem qualquer referência à renúncia do direito à rescisão contratual por evicção. Aliás, o art. 448 do Código Civil exige cláusula expressa para afastar a responsabilidade pela evicção, o que não se verifica no caso concreto.

No mérito, verifica-se a ocorrência da evicção. Restou incontroverso que, à época da celebração da permuta, o imóvel transmitido pelo réu já estava gravado com indisponibilidade judicial, medida que obstou a plena transferência da propriedade e impediu os autores de fruírem regularmente do bem. A garantia contra evicção possui natureza objetiva, independe de culpa do alienante e visa preservar a higidez das relações negociais, assegurando ao adquirente o desfazimento do negócio e a reparação pelos prejuízos experimentados, nos termos do art. 450 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - IMPEDIMENTO JUDICIAL REGISTRADO NA MATRÍCULA ANTES DA ALIENAÇÃO - EVICÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ARTS. 447, 450/452 DO CC - SÚMULA Nº 543 DO STJ - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. (...)" (REsp 1332112/GO). 2. A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência. 3. É legítima a pretensão da parte autora no sentido de buscar a rescisão contratual e a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição da situação assim como era antes. 4. O fato gerador da taxa de fruição se condiciona, cumulativamente, à prévia informação ao consumidor e à cobrança destacada dos valores correspondentes em relação ao preço do bem, com sua especificação singularizada no contrato (REsp 1.599.511-SP), assim como da comissão de corretagem descabe cogitar em retenção ou compensação. 5. A restrição judicial da matrícula do imóvel não pode ser considerada como mera impossibilidade momentânea de transferência dominial tanto que sequer de ciência quando e se vai ocorrer a retirada da indisponibilidade do imóvel, configurando, a mais não poder, motivo para o pedido de rescisão de contrato, descabida, por fim, a aplicação da teoria do adimplemento substancial. 7. A incidência dos juros somente após o trânsito em julgado (Tema nº 1.002), só tem aplicação quando os compradores são culpados pela rescisão, não sendo este o caso dos autos. 8. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.256292-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 10/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - IMPEDIMENTO JUDICIAL REGISTRADO NA MATRÍCULA ANTES DA ALIENAÇÃO - EVICÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ARTS. 447, 450/452 DO CC - SÚMULA Nº 543 DO STJ - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. (...)" (REsp 1332112/GO). 2. A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência. 3. É legítima a pretensão da parte autora no sentido de buscar a rescisão contratual e a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição da situação assim como era antes. 4. O fato gerador da taxa de fruição se condiciona, cumulativamente, à prévia informação ao consumidor e à cobrança destacada dos valores correspondentes em relação ao preço do bem, com sua especificação singularizada no contrato (REsp 1.599.511-SP), assim como da comissão de corretagem descabe cogitar em retenção ou compensação. 5. A restrição judicial da matrícula do imóvel não pode ser considerada como mera impossibilidade momentânea de transferência dominial tanto que sequer de ciência quando e se vai ocorrer a retirada da indisponibilidade do imóvel, configurando, a mais não poder, motivo para o pedido de rescisão de contrato, descabida, por fim, a aplicação da teoria do adimplemento substancial. 7. A incidência dos juros somente após o trânsito em julgado (Tema nº 1.002), só tem aplicação quando os compradores são culpados pela rescisão, não sendo este o caso dos autos. 8. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.256292-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 10/09/2024)

Correta, portanto, a sentença ao rescindir o contrato de permuta, restituindo às partes os imóveis originalmente pertencentes, bem como ao condenar o réu ao pagamento de indenização no montante de R$ 100.797,15, correspondente às despesas devidamente comprovadas com benfeitorias, custos contratuais e honorários advocatícios. Igualmente adequada a concessão da tutela provisória de imissão na posse, diante do risco concreto de perda do imóvel pelos autores em razão de constrição judicial.

Por fim, o argumento subsidiário de abatimento de valores não prospera, uma vez que o pagamento de R$ 70.500,00 foi considerado pelo Juízo de origem, que autorizou a dedução pretendida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026